Tribunal: TJDFT
Processo: 0703594-86.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CONSTITUCIONAL. PRELIMINARES. PEDIDO DE NOVA PERÍCIA. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA, REJEIÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. TEORIAS. SUBJETIVA E OBJETIVA. PRECEDENTE DO E. STF. REPERCUSSÃO GERAL. RISCO ADMINISTRATIVO. ERRO MÉDICO. PARTO. SEQUELAS GRAVES E IRREVERSÍVEIS. PARALISIA CEREBRAL. IMPERÍCIA COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEXO DE CAUSALIDADE. PRESENÇA. CABIMENTO DA INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. DANOS ESTÉTICOS. PENSIONAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inexiste fundamento para realização de nova perícia quando a prova técnica realizada está fundamentada em critérios técnicos, o laudo pericial exarado pelo expert atende ao disposto no art. 473 do CPC/15, a perícia foi realizada em consonância com o disposto no art. 464 e seguintes do CPC/15 e a matéria restou suficientemente esclarecida, inclusive pelas demais provas produzidas nos autos, que se afiguram suficientes para o exame e deslinde da controvérsia.
2. O juiz é o destinatário da prova (art. 371 do CPC/15), motivo pelo qual pode indeferir a realização de outras provas quando verificar que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação de sua convicção.
3. O Novo Diploma Processual Civil manteve o princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, consagrando-o no artigo 371. Nesse sistema, o juiz é livre para apreciar as provas, podendo indeferi-las na hipótese de entender serem desnecessárias para o deslinde da questão.
4. O juiz não está adstrito às conclusões do laudo pericial, podendo decidir contrariamente às conclusões nele expressas, desde que motivadamente, nos termos dos artigos 371 e 479 do CPC/15.
5. A ausência de intimação para apresentar alegações finais não acarreta nulidade e consequente cassação da r. sentença, se não houver prejuízo para as partes.
6. No caso concreto, não houve prejuízo, pois as partes tiveram oportunidade de se manifestar sobre as provas produzidas, notadamente quanto ao laudo pericial, inclusive com a apresentação pelos Autores de questões complementares referentes ao fato do feto ser pequeno para a idade gestacional (PIG) e quanto ao protocolo clínico previsto pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal, além de ter sido concedida vista ao Ministério Público antes da prolação da r. sentença, embora sem manifestação do Órgão.
7. A responsabilidade civil do Estado por erro médico, caracterizado como conduta por omissão, pressupõe a existência de nexo de causalidade entre o dever do Estado de agir e o dano sofrido pelo indivíduo. Precedente do e. Supremo Tribunal Federal em repercussão geral (RE 841526, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016).
8. O nexo de causalidade capaz de imputar o dever de indenização ao Estado refere-se ao fato de que esse deveria e poderia agir e não o fez.
9. Na hipótese dos autos, não foi detectada durante o pré-natal nem antes do parto a condição do Autor de feto PIG – Pequeno para a idade gestacional e, por consequência, houve inobservância ao “Protocolo de Atenção à Saúde Fetos Pequenos para a Idade Gestacional e Restrição de Crescimento Fetal”, da Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, no qual o órgão prescreve que para fetos PIG a via de parto é a obstétrica.
10. Segundo o laudo pericial, o menor nasceu “com 40Semanas + 2 dias, por parto via vaginal em gestação de baixo risco, com complicação e sofrimento fetal decorrente de quadro de hipóxia/anoxia e consecutiva paralisia cerebral; ao nascimento apresentava baixo peso para idade gestacional, tingido de mecônio espesso, assistólico, hipotônico, acianótico, sem respiração espontânea, necessitando de manobras de reanimação, intubação orotraqueal e uso de drogas vasoativas para estabelecimento de frequência cardíaca. Necessitou de internação prolongada em UTI, realização de traqueostomia e gastrostomia e uso contínuo de medicamentos anticonvulsivantes devido a convulsões nas primeiras horas de vida. Atualmente apresenta quadro de tetraparesia, estado hipersecretivo, hipoacusia do tipo neurossensorial, dificuldade de sustentação do tronco e pescoço. Altamente dependente e com prognóstico reservado. Sem alterações genéticas evidentes além de déficit de G6PD.Em uso de Sucrafilm, domperidona, atropina, Fenobarbital e Baclofeno. Em home-care.Em seguimento com equipe mutidisciplinar especializada.”.
11. As provas presentes nos autos permitem concluir que as lesões graves e irreversíveis que acometem o menor decorreram de imperícia da equipe médica que realizou o parto, estando, portanto, comprovado o nexo de causalidade entre a conduta estatal e os danos suportados pelos Autores (menor e genitores), sendo cabível a indenização pelos danos causados à parte Autora.
12. Os danos material, moral e estético violam bens jurídicos diferentes, com consequências lesivas diversas. O dano material decorre de ofensa ao patrimônio, o dano moral decorre de uma ofensa psíquica, enquanto o dano estético da ofensa permanente à morfologia da vítima.
13. Constatada a conduta antijurídica causadora do dano, bem como o nexo de causalidade, com ofensa à paz, à honra, à dignidade ou à integridade física, deve o agente arcar com o prejuízo moral causado.
14. Na busca por critérios dotados de alguma objetividade, capazes de nortear a difícil tarefa de fixação de um valor para os danos morais decorrentes de lesões que não são passíveis de quantificação econômica, a doutrina e a jurisprudência determinam a observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, aplicados às circunstâncias do caso concreto, tais como o grau de culpa do ofensor, a condição econômica de ambas as partes, a importância do bem jurídico lesado, os reflexos do ato danoso no contexto pessoal e social, além do caráter reparador e pedagógico da indenização.
15. Por atingir bens jurídicos diversos, o entendimento mais moderno é no sentido de admitir a cumulação do dano moral e do dano estético, como se depreende da leitura do enunciado da súmula no 387 do c. STJ: “É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral”.
16. Para caracterização do dano estético, exige-se que a lesão decorrente do evento tenha gerado uma alteração danosa à morfologia da vítima, de forma permanente ou duradoura, em qualquer lugar do corpo humano.
17. O dano estético, na hipótese dos autos, decorre das deformações físicas oriundas do quadro de paralisia cerebral do Autor, tais como dificuldade de sustentação do tronco e pescoço, importantes esteriotipias, olhar fixo, sialorreia, hipotonia de tronco associado a hipertonia de membros, com desvio importante de coluna lombar. Mão em flexão e traqueostomia.
18. A respeito do art. 950 do CC/02, o c. STJ manifestou-se no sentido de que "se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu" (REsp 1514775/SE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 10/11/2016).
19. Restando comprovado o dano e a invalidez, bem como considerando a gravidade do quadro de saúde do menor, o caráter permanente e irreversível das sequelas físicas e mentais que lhe acometem, inabilitando-o para o exercício das atividades cotidianas, bem como ser a família de baixa renda, é cabível a fixação de pensão vitalícia, de forma que possa lhe ser assegurado auxílio no suprimento de suas necessidades básicas para que tenha uma vida digna, tendo como termo inicial o seu nascimento, pois, a partir dessa data, passou a necessitar de tratamento contínuo e específico.
20. Apelações conhecidas e parcialmente providas. Preliminares rejeitadas.